Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727390-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO NERI PIRES DA ROCHA AGRAVADO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por EDUARDO NERI PIRES DA ROCHA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 28494725), que nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar movida em seu desfavor pela agravada, COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL, indeferiu o provimento provisório de urgência requerido na exordial, mas, com base no poder-dever de cautela, determinou a suspensão de qualquer obra no imóvel em querela, até o deslinde da causa. O recorrente, em suas razões recursais, alega, em suma, que o Juízo de origem negou o pleito liminar requestado pela agravada em sua peça vestibular, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores de tal medida, e por considerar que o pagamento de IPTU e taxas condominiais postas à colação demonstram a posse consentida do agravante por um longo período de tempo. Contudo, no mesmo ato, em contrapartida, determinou a suspensão da construção existente no local. Este capítulo da decisão compõe o objeto da presente pretensão reformatória. O recorrente alega que nesta parte houve desrespeito aos limites dos pedidos elencados na petição inicial da almejada reintegração de posse, uma vez que a agravada nada requereu sobre a suspensão da obra empreendida no imóvel em litígio, pelo que reputa tal ponto como extra petita, requerendo a devida correção por esta Instância revisora. Defende que “[n]ão poderia a decisão conceder a suspensão da obra, uma vez que o pedido disposto na inicial configura limitador ao julgamento, não podendo o juiz, por livre arbítrio, conceder pedido distinto, o que configura grave nulidade (...).” (ID 28994722) Sobretudo com base nesses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar que sofra as consequências jurídicas decorrentes da decisão atacada na parte que determinou o impedimento da continuidade da construção no lote objeto da demanda. No mérito, requesta o provimento do presente agravo de instrumento de modo que seja declarada a nulidade do capítulo da decisão agravada fustigada, diante do asseverado pronunciamento extra petita. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento do respectivo preparo recursal (IDs 28494752 e 28494753), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Assim, tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Da detida análise dos autos originários, constata-se que o Juízo a quo entendeu que, no caso vertente, não estavam comprovados, de plano, os requisitos previstos no artigo 561 e respectivos incisos do CPC, e por essa razão, fundamentadamente, indeferiu a concessão da liminar de reintegração postulada pela agravada. No particular, observa-se que o Juízo de origem, ao cabo da audiência de justificação (ID origem 100842701), após sopesar os argumentos e provas colacionadas pelas partes, considerou ausentes os pressupostos para a tutela possessória vindicada pela parte recorrida. Porém, também alicerçado nos elementos de convicção despontados dos autos, cautelarmente, ordenou a suspensão de qualquer obra no local, até o deslinde da demanda. Em que pese o argumento de decisão extra petita articulado pelo recorrente, hodiernamente a pluralidade de fontes relacionadas à processualística civil orienta que a interpretação do pedido deve ser com base no conjunto da postulação. A propósito, calha invocar o disposto expressamente no art. 322, § 2o, do CPC: Art. 322. O pedido deve ser certo.(...) § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. (grifo nosso) Nessa linha intelecção, cotejando a peça de ingresso aviada pela parte agravada, depreende-se pedido relacionado à garantia de efetivo cumprimento de eventual decisão de mérito favorável, estando, portanto, a medida cautelar determinada pelo Juízo de primeiro grau inserido neste contexto geral daquela postulação. Não bastasse isso, a doutrina especializada leciona que: “(...) diante da presença do fumus boni iuris e de periculum in mora, ou, nas palavras no novo Código, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, poderá (rectius deverá) o juiz, a requerimento, ou, excepcionalmente, de ofício, determinar medidas provisórias – conservativas ou satisfativas – que sejam necessárias para evitar à parte lesão grave ou de difícil reparação, respeitada a proporcionalidade.” (RIDEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. Do CPC/1973 ao CPC/2015. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 229.) Vê-se, portanto, que é plenamente cabível e possível a concessão de uma tutela de urgência de ofício, seja de natureza cautelar, seja de verve antecipatória. A partir do raciocínio acima delineado, depreende-se que o Juízo a quo analisou com acuidade os fatos e provas postos à colação e bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a necessidade casuística de ordenar medida cautelar com o viso de evitar perecimento de direito e/ou grave e desmedido prejuízo, não havendo, por consequência, qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade em eventual atuação do(a) magistrado(a) ex officio. Assim, a despeito da irresignação deduzida nesta pretensão recursal à baila, não identifico, de plano, qualquer razão para reformar a decisão objurgada, mormente porque o agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar o entendimento assimilado pelo Juízo de origem. Nesse sentido segue a hegemônica jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONCESSÃO DE MEDIDA PROTETIVA DA POSSE EM CARÁTER LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. DESNECESSIDADE. O interdito proibitório consubstancia remédio possessório preponderantemente preventivo, previsto nos artigos 1.210, do Código Civil, e 567, do Código de Processo Civil. O deferimento de mandado proibitório, in limine litis, reclama a demonstração simultânea da posse e do justo receio de turbação ou de esbulho por ato ilícito do réu. Restando demonstrados, a partir das provas apresentadas com a peça de ingresso, a posse e indícios robustos de ameaça a esta posse, a expedição do mandado proibitório, em caráter liminar, é medida que se impõe. Para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da ordem. Sendo faculdade do magistrado a fixação de multa cominatória, ante a análise do caso concreto, deve ser indeferido o pedido caso não seja identificada, por ora, a necessidade da medida. (Acórdão 1351306, 07119578720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Com efeito, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado. Diante do exposto, diante do não preenchimento de todos os requisitos exigidos pelos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator